Tribunal: TJDFT
Processo: 0733791-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733791-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAILZA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo de origem no 0703052-63.2025.8.07.0018), ajuizado por Adailza de Azevedo, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial e determinando a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo o principal atualizado e os juros de mora (ID no 242087643, PJe-1). A demanda originou-se do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas – SAE/DF, cujo título executivo reconheceu o direito ao reajuste salarial da Carreira Pública de Assistência à Educação do Distrito Federal, com base na Lei Distrital no 5.106/2013. O agravante sustenta, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa, em razão da propositura da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada em 22/08/2024, que visa desconstituir o acórdão que originou o título executivo judicial. Com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação rescisória, bem como até o julgamento definitivo do Tema 1169 do c. STJ. No mérito, o DISTRITO FEDERAL alega a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o acórdão exequendo desrespeitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral, que condiciona a validade de reajustes salariais à existência cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Sustenta que o título judicial foi fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, especialmente com o art. 169, § 1o, da CF, e com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), que impõem a nulidade de atos que aumentem despesa com pessoal sem observância dos requisitos legais. Além disso, o agravante impugna a forma de aplicação da taxa SELIC determinada na decisão agravada, sustentando que a incidência sobre o montante consolidado do débito (principal corrigido acrescido de juros) configura anatocismo, vedado pela jurisprudência do STJ e pelo art. 354 do Código Civil, bem como pela Súmula 121 do STF. Invoca a Emenda Constitucional no 13/2021, que estabelece a SELIC como índice único para atualização de débitos da Fazenda Pública, e requer que sua aplicação se dê apenas sobre o principal corrigido, sem cumulação com juros anteriores. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no fumus boni iuris e no periculum in mora, alegando que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar prejuízo ao Erário, inclusive com expedição de RPV ou precatório. Os pedidos deduzidos no recurso são: a) atribuição de efeito suspensivo; b) suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa; c) extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação; d) reconhecimento do excesso de execução, com aplicação da SELIC sem anatocismo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Em primeiro plano, quanto à alegada necessidade de sobrestamento do processo na origem em função do ajuizamento da ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa à anulação do acórdão que constitui o título judicial em execução, tenho que essa não está demonstrada no caso. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No presente caso, observa-se que o pedido de tutela de urgência apresentado pelo ente federativo, na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, foi indeferido. Diante do indeferimento da liminar na ação rescisória, por ausência do requisito da probabilidade do direito invocada, não há que se falar em sobrestamento do cumprimento de sentença originário. Em segundo plano, em relação à suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1169 do c. STJ, nesta primeira análise, uma vez que há indicativos de distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Como se vê, o STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, no presente caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. Com efeito, no processo de origem apresentou-se o pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 104.511,92 (cento e quatro mil, quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre a necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível, verificar, ainda que em análise perfunctória, a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Em terceiro plano, com relação à alegação de interpretação incompatível com a tese firmada no Tema 864 do Excelsior Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 905.357/RR, também tenho que não resta evidente a probabilidade do direito. Isso porque, no Acórdão no 1372761, proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a egrégia 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, por unanimidade, já analisou a argumentação vertida pelo ente federativo e entendeu pela inaplicabilidade da tese de repercussão geral fixada no RE 905.357/RR, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, ao caso dos mencionados autos. Além disso, nota-se que a suposta divergência entre as interpretações desta Corte ao julgar a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, e a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357/RR (Tema 864/STF), é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Por fim, com relação à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de aplicar o IPCA-e como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1903627, 07089647120208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJE: 21/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise mais superficial dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador